Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se indeferiu o pedido de penhora de recebíveis mediante cartões de crédito e de débito em nome de sociedade unipessoal limitada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de penhora de patrimônio pertencente à empresa unipessoal limitada em nome do Executado.
III. Razões de decidir.
3. A empresa contra a qual o Exequente formulou pedido de penhora é sociedade unipessoal limitada que não compõe o polo passivo do cumprimento de sentença, e possui personalidade jurídica distinta do devedor (pessoa física).
3.1. Ausente o prévio procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, não é possível penhorar patrimônio de sociedade com personalidade jurídica distinta do Executado, ainda que este seja o único sócio, conforme art. 49-A do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A sociedade unipessoal limitada possui personalidade jurídica distinta do seu sócio e, ausente a prévia desconsideração da personalidade jurídica, não é possível a penhora de patrimônio da empresa para saldar dívidas de seu sócio enquanto pessoa física”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 49-A do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1846035, 0754968-64.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.)